Tribunal: STF
Processo: ARE 1453875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA IMPOSITIVA. CUSTODIADO IDOSO E COM PROBLEMAS DE SAÚDE. INSUFICIÊNCIA AO DEFERIMENTO DA BENESSE. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA E TRATAMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SER PRESTADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A prisão domiciliar se trata de medida de política criminal humanitária, assegurada aos condenados que, apresentando certas condições pessoais, demandam que sejam recolhidos em residência, constituindo a benesse uma medida singular e excepcional, que somente pode ser deferida em situações específicas (artigo 117 da Lei de Execução Penal).



    2. A despeito de a Lei de Execução Penal limitar o benefício da prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em casos excepcionais, a extensão do benefício aos detentos do regime semiaberto e fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão. Precedentes.



    3. O deferimento da prisão domiciliar para o sentenciado em cumprimento de pena em regime fechado requer a prévia adoção de medidas de cautela, pois necessida da comprovação da imprescindibilidade da benesse, mesmo nos casos em que o estado de saúde do apenado, já idoso, é frágil e demanda cuidados específicos e constantes, consoante evidenciado na espécie.



    4. Dado o caráter humanitário e excepcional da benesse, sua fruição está condicionada à prévia e cabal demonstração de que a unidade prisional não possui condições para o oferecimento de assistência médica suficiente e adequada, devendo a autoridade prisional atestar, expressamente, se o tratamento específico demandado pelo custodiado é, ou não, compatível com o cárcere e passível de ser oferecido pela unidade prisional onde se encontra, sem qualquer prejuízo à saúde do preso e à sua dignidade, na exata extensão dos cuidados assistenciais que o custodiado requer.



    5. Agravo conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, incisos XLVII, alínea e, XLIX e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente